Tribunal: TJES
Processo: 5000619-46.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-46.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO TOLEDO COSTA BRANDEMBURG
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). POLICIAL MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO: DIA/SOLDO VS.

DIA/SUBSÍDIO.

MATÉRIA AFETA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

SENTENÇA PROFERIDA EM 29/10/2024

, DURANTE A VIGÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO VINCULANTE.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO INCIDENTE COM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 987, § 1º, CPC). VIOLAÇÃO AO MICROSSISTEMA DE PRECEDENTES.

ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE OU DECISÃO DEFINITIVA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5000619-46.2024.8.08.0019

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
RENATO TOLEDO COSTA BRANDEMBURG

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). POLICIAL MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO: DIA/SOLDO VS.

DIA/SUBSÍDIO
.

MATÉRIA AFETA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000
.

SENTENÇA PROFERIDA EM 29/10/2024

, DURANTE A VIGÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO VINCULANTE
.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO INCIDENTE COM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 987, § 1º, CPC)
. VIOLAÇÃO AO MICROSSISTEMA DE PRECEDENTES.

ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE OU DECISÃO DEFINITIVA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

VOTO

Dispensado o relatório (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

1. DA ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

O recurso é próprio, tempestivo e o Estado é isento de preparo
.

Rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pelo recorrido
, uma vez que a matéria de suspensão vinculante é de ordem pública e mérito recursal.
CONHEÇO DO RECURSO.

2. DO MÉRITO.
A NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE SOBRESTAMENTO

A controvérsia cinge-se ao recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) recebida pelo autor

.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido
, fundamentando-se na inaplicabilidade de suspensão por entender que o IRDR mencionado não fora admitido

.

Todavia, a auditoria dos autos revela que o
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
foi admitido pelo Tribunal Pleno do TJES com determinação expressa de suspensão de todos os processos pendentes no Estado que versem sobre o tema
.

Embora o mérito do incidente tenha sido julgado na origem, houve a interposição de
Recurso Extraordinário
pelo Estado em 11/07/2024
.

Nos termos do Art.

987, § 1º, do CPC, os recursos excepcionais contra acórdão de mérito em IRDR possuem
efeito suspensivo automático
(
ope legis
)
. Por conseguinte, a suspensão dos processos individuais somente cessa com o julgamento definitivo desses recursos pelos Tribunais Superiores
.

A prolação de sentença em
29/10/2024
, em pleno vigor da ordem de sobrestamento, configura nítido
error in procedendo
e violação à segurança jurídica
. Decisões proferidas em desrespeito ao regime de precedentes repetitivos comprometem a isonomia e a estabilidade das relações jurídicas
.

Ressalte-se que não há nulidade por decisão surpresa (Art. 10 do CPC), visto que o tema foi amplamente debatido pelas partes em sede de Embargos de Declaração
e nas razões do Recurso Inominado
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e,
DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito permaneça devidamente
SOBRESTADO
até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos no
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)